Tribunal: STF
Processo: RE 602184
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA. EFETIVAÇÃO, ANTES DE REMESSA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM E DA SUA DISTRIBUIÇÃO NESTA CORTE. FATO JURÍDICO PROCESSUAL QUE TRAZ COMO CONSEQUÊNCIA A PREJUDICIALIDADE DA IMPUGNAÇÃO ESTATAL. EMBARGOS PROVIDOS.